Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-65.2019.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-65.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CNPJ: 02.837.041/0001-62 (RECORRENTE), JOAO PEDRO CARVALHO DE BARROS - CPF: 392.312.348-54 (ADVOGADO), DAVI SERVO DA SILVA - CPF: 330.682.708-80 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS - CPF: 317.754.568-54 (ADVOGADO), HELIO SAVIO DA SILVA - CPF: 411.759.481-87 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE BERGOLI DA SILVA - CPF: 019.693.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000334-65.2019.8.11.0035

Polo Ativo

CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE

Polo Passivo

HELIO SAVIO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO E AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Sentença de procedência para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pela prestação do serviço.

2.

Provas carreadas (testemunhal e documental) nos autos que demonstram a contratação e execução dos serviços, as quais não foram desconstituídas (CPC, art. 373, I).

3.

Revelada a contratação e prestação de serviço sem a prova da devida contraprestação ou outro elemento impeditivo, de rigor a determinação do pagamento, sob pena de enriquecimento indevido.

4.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024